Tribunal: TJDFT
Processo: 0003115-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE. MENSAGENS ENVIADAS. CONTEXTO. AMEAÇA À HONRA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1. As mensagens expostas nos autos, revelam que o agente ameaçava divulgar imagens íntimas da vítima, conduta essa que se amolda à prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, vigente à época dos fatos.

2. A condenação penal exige a formação de juízo de certeza e, não sendo possível constatar promessa de mal injusto e grave, compatível com agressões físicas ou atentado contra a vida da ex-companheira, impõe-se a absolvição em relação ao crime de ameaça.

3. Ainda que o quantum de pena aplicada seja inferior a quatro anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento, haja vista a reincidência do agente e a necessidade de aplicação de regime prisional adequado, de modo a desestimular a prática de novas condutas delitivas.

4. Acertada a fixação de indenização em favor da vítima de violência doméstica quando houve pedido expresso na inicial.

5. De acordo com os parâmetros usualmente adotados em situação análogas, é razoável a redução do valor mínimo da indenização por danos morais, tendo em vista que a extensão do dano não teve maior gravidade ou consequências.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.